Tribunal: TJES
Processo: 5000798-88.2022.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compromisso
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000798-88.2022.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GRC - GRANITOS RIO CRICARE LTDA

APELADO: GRANITOS E REPRESENTACOES GUIDI LTDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. OMISSÃO QUANTO À SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. APLICAÇÃO DO ART. 86 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Granitos e Representações Guidi Ltda. contra acórdão que dera parcial provimento à apelação cível interposta por GRC – Granitos Rio Cricaré – EIRELI-ME, reformando a sentença da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia para reconhecer a adequação da via monitória e constituir título executivo judicial no valor de R$ 78.079,13, com inversão dos ônus sucumbenciais.

2. A embargante sustenta omissão e contradição quanto à fixação integral dos ônus da sucumbência, argumentando pela ocorrência de sucumbência recíproca, já que a condenação corresponde a apenas 43,66% do valor pleiteado originalmente (R$ 178.769,88), e requer a redistribuição proporcional das custas e honorários, com efeitos modificativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não reconhecer a sucumbência recíproca entre as partes, diante do acolhimento parcial da pretensão monitória, e se são cabíveis efeitos infringentes para corrigir a distribuição dos ônus sucumbenciais nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 1.022 do CPC autoriza embargos de declaração para suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material, sendo admitida, em caráter excepcional, a atribuição de efeitos infringentes quando a correção do vício implica alteração do resultado do julgamento.

5. O acórdão embargado, ao inverter integralmente os ônus da sucumbência em favor da autora, omitiu-se quanto à sucumbência recíproca, uma vez que a parte autora obteve êxito em apenas 43,66% de sua pretensão, tendo decaído de 56,34% do valor inicialmente pleiteado.

6. O art. 86, caput, do CPC impõe a repartição proporcional das despesas e honorários quando ambas as partes são simultaneamente vencedoras e vencidas, não se aplicando o parágrafo único do dispositivo, pois não se trata de decaimento em parte mínima do pedido.

7. Diante da omissão reconhecida, impõe-se a redistribuição proporcional dos ônus da sucumbência, fixando-se o pagamento das custas processuais em 56,34% pela autora/embargada e 43,66% pela requerida/embargante, com honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico de cada parte, vedada a compensação (CPC, art. 85, § 14).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração providos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1. O reconhecimento de acolhimento parcial da pretensão inicial impõe a aplicação do art. 86, caput, do CPC, com a consequente distribuição proporcional das custas e honorários entre as partes.

2. O decaimento superior a parte mínima do pedido afasta a incidência do parágrafo único do art. 86 do CPC.

3. É possível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração para corrigir omissão que altere a fixação dos ônus sucumbenciais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Granitos e Representações Guidi Ltda.

contra o acórdão deste Órgão Julgador que, à unanimidade de votos, deu provimento parcial ao recurso de
apelação cível
interposto por
GRC – Granitos Rio Cricaré – EIRELI-ME
.

Com tal desfecho, foi reformada a sentença proferida pelo douto Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia, na presente “
ação monitória
” ajuizada pela embargada, para reconhecer a adequação da via monitória a fim de constituir de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 78.079,13 (setenta e oito mil setenta e nove reais e treze centavos), a ser monetariamente corrigido a partir da data do ajuizamento da ação e acrescido de juros moratórios desde a data da citação, com a inversão dos ônus sucumbenciais.

Em suas razões recursais, sustenta a embargante, em síntese, que o acórdão padece de
omissão
e em
contradição
em relação aos seguintes pontos:
(i)
foi parcialmente provida a apelação cível, com substancial redução do valor da condenação, porém, lhe foi integralmente impostos os ônus da sucumbência;
(ii)
ocorreu sucumbência recíproca entre as partes, uma vez que a embargada pretendia a sua condenação ao pagamento de R$ 178.769,88 (cento e setenta e oito mil setecentos e sessenta e nove reais e oitenta e oito centavos) e o acórdão fixou a condenação em R$ 78.079,13 (setenta e oito mil setenta e nove reais e treze centavos);
(iii)
o valor reconhecido pelo acórdão representa 43,66% do total originalmente pleiteado e, consequentemente, a embargada decaiu de 56,34% de sua pretensão;
(iv)
não se aplica o parágrafo único do art. 86 do Código de Processo Civil, por não se tratar de sucumbência em ‘parte mínima do pedido’, por ter a embargada foi vencida na maior parte de seu pleito econômico; e
(v)
devem ser providos os presentes aclaratórios, com efeitos infringentes, para sanar os vícios e determinar a distribuição proporcional das custas processuais na proporção de 43,66% para a requerida/embargante e 56,34% para a autora/embargada e a incidência do percentual de 10% a título de verba honorária sobre proveito econômico de cada parte, qual seja, sobre o valor de R$ 78.079,13 (cento e setenta e oito mil setecentos e sessenta e nove reais e oitenta e oito centavos) em favor do patrono da requerida/embargada e sobre R$ 178.769,88 (setenta e oito mil setenta e nove reais e treze centavos) em favor do advogado da requerida/embargante.

Além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC, artigo 1.022), quais sejam, esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
(inciso I), suprir
omissão
(inciso II), corrigir
erro material
(inciso III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada mas relevante para a solução da lide.

In casu
, assiste razão à embargante, daí porque adianto, desde já, que devem ser providos os presentes aclaratórios, inclusive, com a excepcional atribuição de
efeitos modificativos
, tal qual pretendido. Vejamos.

Apenas para rememorar, a partir do voto por mim proferido, este Órgão Julgador reformou a sentença terminativa e, com fundamento no art. 1.013, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou o mérito da “
ação monitória
”, com o provimento parcial da
apelação cível
para constituir de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 78.079,13 (setenta e oito mil setenta e nove reais e treze centavos).

Ao final, no tocante aos ônus sucumbenciais, o dispositivo do acórdão assim determinou: “
Via reflexa, inverto os ônus sucumbenciais a fim de condenar a requerida Granitos e Representações Guidi Ltda. ao pagamento das despesas processuais e da verba honorária arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
”.

Sucede que a pretensão veiculada na “
ação
monitória
” visava à cobrança do montante de R$ 178.769,88 (setenta e oito mil setenta e nove reais e treze centavos) e, ao julgar o mérito da causa, este Órgão Colegiado decotou valores significativos da cobrança e reconheceu como devido apenas o valor de R$ 78.079,13 (setenta e oito mil setenta e nove reais e treze centavos).

Em assim sendo, tem razão a embargante ao apontar mácula no acórdão, em especial, omissão no que se refere ao reconhecimento da
sucumbência recíproca
entre as partes, e não exclusiva da requerida/embargante, uma vez que o valor da condenação (R$ 78.079,13) equivale a apenas 43,66% do valor originalmente pleiteado, ao passo que a parte autora/embargada decaiu de 56,34% de sua pretensão econômica, não se caracterizando decaimento de parte mínima do pedido e, via reflexa, não se aplicando o parágrafo único do art. 86 do Código de Processo Civil.

Reconheço, portanto, a existência de mácula no julgado, ao deixar de aplicar a regra imperativa do art. 86, caput, do Código de Processo Civil, que impõe a
distribuição proporcional
das despesas processuais e dos honorários, na medida em que o acolhimento, ainda que parcial, dos embargos monitórios – ocorrido em sede de recurso, com a redução substancial do valor cobrado –
implica o reconhecimento da sucumbência recíproca
.

Por conseguinte, as custas processuais devem ser rateadas na proporção do êxito e da derrota de cada litigante: 56,34% pela autora/embargada (parcela da qual decaiu) e 43,66% pela requerida/embargante (parcela em que foi vencida). Quanto aos honorários advocatícios, estes devem ser fixados sobre o proveito econômico obtido por cada parte, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, vedada a compensação (CC, art. 85, §14).

Por sua vez, o proveito econômico da autora/embargada corresponde ao valor da condenação (R$ 78.079,13) e o da requerida/embargante corresponde ao valor que deixou de pagar, ou seja, o montante decotado da cobrança inicial (R$ 178.769,88 – R$ 78.079,13 = R$ 100.690,75).

Com tais considerações,
conheço dos embargos de declaração
e
lhes dou provimento
, atribuindo-lhes excepcionais efeitos infringentes, a fim de alterar o dispositivo do acórdão, especificamente no trecho referente aos ônus sucumbenciais, que passa a ter a seguinte redação: “Ante a sucumbência recíproca (CPC, art. 86, caput), condeno as partes ao pagamento das custas processuais, na proporção de 56,34% (cinquenta e seis vírgula trinta e quatro por cento) pela autora/apelante e 43,66% (quarenta e três vírgula sessenta e seis por cento) pela requerida/apelada. Condeno, ainda, a autora/apelante ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos advogados da requerida/apelada, os quais são fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido (R$ 100.690,75). Condeno a requerida/apelada ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos advogados da autora/apelante, cujo percentual de 10% deve incidir sobre o valor da condenação (R$ 78.079,13), sendo vedada a compensação (CPC, art. 85, § 14).”

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.